Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-24.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001441-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO FILHO - CPF: 031.410.001-66 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO FILHO - CPF: 031.410.001-66 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1001441-24.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante:

Carlos Augusto Leite de Carvalho Filho

Apelada:

Tam Linhas Aéreas S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – INDEFERIMENTO INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS -

ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade dos beneficiários.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1001441-24.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante:

Carlos Augusto Leite de Carvalho Filho

Apelada:

Tam Linhas Aéreas S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Augusto Leite de Carvalho Filho
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral que move contra
Tam Linhas Aéreas S.A.
, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito nos termos do art. 485, inc. I e IV, do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta a nulidade da sentença vez que viola
o art. 5, LXXIV, da Constituição Federal bem como os institutos jurídicos previstos no arts. 98 e 99 do CPC/2015. Menciona que em momento algum oportunizou a comprovação da hipossuficiência, apenas firmando o entendimento que a declaração do imposto de renda contida nos autos não seria suficiente para corroborar com a situação de hipossuficiência.

Sem contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1001441-24.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante:

Carlos Augusto Leite de Carvalho Filho

Apelada:

Tam Linhas Aéreas S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Carlos Augusto Leite de Carvalho Filho moveu ação de indenização por dano moral e material contra
Tam Linhas Aéreas S.A., formulando inicialmente pela concessão da justiça gratuita.

Ao analisar a inicial, o d. magistrado indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação do autor para recolher as custas.

Adveio pedido de reconsideração (id. 123592483) formulado pelo autor que restou indeferido e, na mesma oportunidade o juízo indeferiu a inicial e julgou extinto o feito (id. 123592491).

Irresignado, o apelante sustenta a nulidade da sentença vez que viola
o art. 5, LXXIV, da Constituição Federal bem como os institutos jurídicos previstos no arts. 98 e 99 do CPC/2015. Menciona que em momento algum oportunizou a comprovação da hipossuficiência, apenas firmando o entendimento que a declaração do imposto de renda contida nos autos não seria suficiente para corroborar com a situação de hipossuficiência
.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimado para providenciar o recolhimento das custas iniciais, o autor limitou apresentar pedido de reconsideração. E, diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias à regularização do feito, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença.

Ora, se pretendesse a reanálise da decisão de indeferimento da justiça gratuita, deveria
o apelante interpor o recurso cabível na primeira oportunidade, contudo, resolveu novamente peticionar nos autos, requerendo a reconsideração da decisão e, como é cediço, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe os prazos processuais.

Neste sentido, já decidiu o STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 522 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se vislumbra ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. O Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada desta Corte, segundo a qual o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento previsto no artigo 522 do CPC. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
” (AgRg no AREsp 58.638/SC, 4ª Turma,

Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.05.12).

Destarte, intempestivas as irresignações que não houve oportunização de demonstrar a necessidade do benefício, mormente não logrou insurgir da decisão no momento processual oportuno.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente a presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Dessa forma, indeferido ao apelante o benefício da justiça gratuita, deverá providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022